Tribunal: TJSP
Processo: 1108864-19.2017.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Voto no 9.628 - Agravo Interno. Decisão de indeferimento da gratuidade judiciária para Pessoa Jurídica. Determinação de recolhimento do preparo em cinco dias. Oposição de embargos de declaração que terminaram rejeitados. Agravo interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Decisão agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Voto no 7.020 -

Ementa:

Voto no 9.628 - Agravo Interno. Decisão de indeferimento da gratuidade judiciária para Pessoa Jurídica. Determinação de recolhimento do preparo em cinco dias. Oposição de embargos de declaração que terminaram rejeitados. Agravo interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o condão de suspender a eficácia da decisão. Decisão agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Voto no 7.020 - Apelação. Ação de reintegração de posse c/c pedido liminar. Apelação interposta por pessoa jurídica sem o recolhimento de preparo, com pedido de gratuidade judiciária. Indeferimento do pedido ante a ausência de demonstração da hipossuficiência econômica. Intimação para o recolhimento. Preparo não recolhido. Inexistência de dispensa temporária do recolhimento enquanto pendente prazo para eventual interposição de agravo interno, o qual, inclusive, foi interposto sem pedido de efeito suspensivo, não sendo o caso de deferir nova oportunidade para recolhimento do preparo. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Aplicação da pena de deserção. Inteligência do art. 1.007, "caput", e 101, §2o, ambos do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1108864-19.2017.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BF ALIMENTOS LTDA., é agravado TETRA PAK LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
2
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001
Agravante: Bf Alimentos Ltda.
Agravado: Tetra Pak Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 9628
Voto no 9.628 - Agravo Interno. Decisão de indeferimento
da gratuidade judiciária para Pessoa Jurídica. Determinação
de recolhimento do preparo em cinco dias. Oposição de
embargos de declaração que terminaram rejeitados. Agravo
interno sem pedido de efeito suspensivo que não tem o
condão de suspender a eficácia da decisão. Decisão
agravada mantida. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Voto no 7.020 - Apelação. Ação de reintegração de posse
c/c pedido liminar. Apelação interposta por pessoa jurídica
sem o recolhimento de preparo, com pedido de gratuidade
judiciária. Indeferimento do pedido ante a ausência de
demonstração da hipossuficiência econômica. Intimação
para o recolhimento. Preparo não recolhido. Inexistência de
dispensa temporária do recolhimento enquanto pendente
prazo para eventual interposição de agravo interno, o qual,
inclusive, foi interposto sem pedido de efeito suspensivo,
não sendo o caso de deferir nova oportunidade para
recolhimento do preparo. Carência de pressuposto
extrínseco de admissibilidade recursal. Aplicação da pena
de deserção. Inteligência do art. 1.007, “caput”, e 101, §2o,
ambos do CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.
I - Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente pela
Bf Alimentos Ltda. contra decisão do MM. Juízo da 17a Vara Cível do Foro da
Comarca Central Cível, que confirmou a liminar e julgou procedente a ação para
declarar rescindido o contrato e consolidada a propriedade e a posse do bem em
favor do Autor, bem como condenou a Ré a arcar com as custas e honorários
advocatícios.
Irresignada, a Ré, ora Apelante, interpôs o presente recurso de
apelação, contudo, deixou de recolher custas, pugnando pela concessão dos
benefícios da gratuidade judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
3
Diante da ausência de demonstração da alegada insuficiência de
recursos para pagar as custas, o pedido de gratuidade judiciária pleiteado foi
indeferido, com determinação para que a Apelante realizasse o pagamento das custas
de preparo do presente recurso, sob pena de deserção.
Após intimação para o recolhimento das referidas custas, a
Apelante deixou de cumprir a determinação e opôs embargos de declaração, os quais
terminaram rejeitados, interpondo, ato contínuo, o presente agravo interno em face
de decisão monocrática que indeferiu a gratuidade judiciária pretendida.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
O agravo interno é cabível nos termos do que dispõe o art. 1.021
do CPC c./c. o art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, motivo pelo
qual deve ser conhecido, entretanto não comporta provimento.
Na interposição do recurso de apelação foi requerida a concessão
dos benefícios da gratuidade judiciária. Diante da insuficiência de documentação
para apreciação do pedido, a Ré foi devidamente intimada a apresentar documentos
que atestassem a condição de merecedora do benefício, notadamente, as três últimas
declarações de imposto de renda da empresa, bem como, extratos bancários dos três
últimos meses.
A Apelante, então, apresentou documentação às fls. 511/540, que
no seu entendimento estariam aptos a comprovar as alegações de impossibilidade de
custeio do preparo recursal. Ressalta-se que junto a petição de apelo já havia sido
anexado o balancete patrimonial referente ao ano de 2016.
O acesso à Justiça é um direito fundamental (art. 5o, XXXV da
CF) e para que seja assegurado a todos sem qualquer distinção, garante-se
assistência jurídica integral e gratuita (art. 5o, LXXIV da CF), que não distingue
pessoa natural da pessoa jurídica, desde que “comprovarem insuficiência de
recursos”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
4
Antes da atual Constituição Federal, a Lei 1.060/50 garantia
assistência judiciária aos necessitados, que de início era aplicada apenas às pessoas
naturais. Com o tempo, a jurisprudência passou a admitir sua aplicação também às
pessoas jurídicas de fins filantrópicos e, mais tarde, estendeu sua concessão para as
microempresas e, finalmente, para as pessoas jurídicas que demonstrassem
hipossuficiência.
A Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça assenta que “Faz
jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
O CPC atual revogou parte da Lei 1.060/50 e passou a dispor
explicitamente sobre a gratuidade da justiça nos artigos 98 a 102.
Nesse sentido, o art. 98, caput, dispõe que: “A pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as
custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à
gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A teor do art. 99, §3o do Diploma Processual em comento, apenas
a declaração de insuficiência de recursos da pessoa natural goza de presunção de
veracidade, sendo certo que a pessoa jurídica deverá comprovar sua condição e
dificuldade financeira.
Isto posto, não restou comprovada nos autos a condição de
hipossuficiência aduzida, sendo que os documentos juntados apenas infirmam na
relativa presunção de insuficiência de recursos que se pretende proteger na norma
em regência. As “Demonstrações do Resultado do Exercício” foram apresentadas de
maneira desatualizada, haja vista que a mais recente se referia ao longínquo ano de
2017, além de demonstrarem consideráveis movimentações e vasto patrimônio, que
permitem à Apelante fazer frente às custas e encargos processuais.
Em que pese o balancete patrimonial anexado às fls. 485/488
demonstrar a existência de passivo na casa dos milhões de reais, além deste
documento estar completamente desatualizado, o entendimento dessa Câmara é o de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
5
que nem toda empresa que tenha um passivo negativo faz jus ao benefício da
gratuidade judiciária. Não fosse assim, a maioria das empresas num país em crise
fariam jus à gratuidade.
Ora, se a Apelante possui expressivo endividamento, conclui-se
que se trata de empresa que movimenta muitos recursos, de forma que, mesmo que
endividada, possui fluxo de caixa capaz de comportar, no mínimo, custas e despesas
processuais.
À vista destas considerações, não parece justo carrear ao Estado a
obrigação de arcar com as custas e despesas processuais de uma empresa que
consegue acomodá-las em seu fluxo de caixa.
A insuficiência de recursos para pagar custas, e que se busca
verificar para o deferimento do benefício, demanda comprovação inequívoca de
dificuldade financeira que poderia levar a empresa ao colapso, o que não se verifica
no caso em testilha.
Diante do exposto, deve ser mantida a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade e ordenou o pagamento do preparo sob pena de
deserção, negando-se provimento ao agravo interno.
Superada essa questão, passa-se a análise do recurso de apelação, o
qual não deve ser conhecido.
É verdade que o CPC permite que a parte interponha recurso de
apelação sem o recolhimento de preparo, mediante requerimento expresso para
concessão do benefício da gratuidade judiciária.
Porém, após o indeferimento do referido pedido, fundamentado na
ausência de demonstração de hipossuficiência econômica, a Apelante fora intimada
da decisão para o recolhimento do preparo em cinco dias, sob pena de deserção.
Ocorre que a Apelante, ainda que regularmente intimada para o
referido recolhimento do preparo, não o realizou no prazo estipulado, tendo optado
pela oposição de embargos, e, posteriormente, pela interposição de agravo interno.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
6
Considerando que o Agravo Interno é recurso que não dispõe de
efeito suspensivo (art. 995 do CPC), e que tal efeito não foi requerido na peça
recursal, forçoso reconhecer que diante da ausência do pagamento do preparo, o
recurso de apelação carece de pressuposto de admissibilidade, impondo o seu não
conhecimento.
O art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil, dispõe que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção”.
É certo que o recolhimento das custas de preparo configura
pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta determina a pena de
deserção, de modo a impedir o conhecimento do recurso.
Neste sentido já decidiu esta Corte Paulista:
“Agravo Interno. Advogado que, em preliminar de apelação por ele
deduzida, voltada à majoração de honorários, formula pedido de
gratuidade de Justiça, denegado pela decisão agravada. Razões do
agravo interno que não convencem do desacerto da decisão
impugnada. Profissional de nível superior, em situação sócio-
econômica que não se demonstrou compatível com o benefício. Prova
documental, aliás, que deveria ter sido apresentada quando da
formulação do pedido de gratuidade, e não com o agravo interno.
Agravo improvido. Não dispondo o recurso de agravo interno de
efeito suspensivo (CPC, 995), não é de se deferir nova oportunidade
para recolhimento do preparo. Recurso de apelação não conhecido,
por deserção, por conseguinte também não se conhecendo do recurso
adesivo”.
(TJSP;
Apelação
1003729-12.2017.8.26.0587;
Relator
(a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
de São Sebastião - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2018; Data
de Registro: 13/11/2018).
“AGRAVO INTERNO - Interposição contra decisão do relator que
negou conhecimento ao recurso - Inconformismo - Desacolhimento -
Parte agravante que não recolheu as custas do preparo no prazo
assinalado, optando por interpor agravo interno sem cumprir a
determinação judicial - Agravo Interno que não goza de efeito
suspensivo (art. 995 do Código de Processo Civil) - Recurso não
conhecido diante da manifesta deserção - Decisão mantida - Pretensão
que é manifestamente improcedente - Aplicação de multa de 5% sobre o
valor atualizado da causa - Inteligência do art. 1.021, § 4o do referido
diploma processual - Recurso desprovido com imposição de multa”.
(TJSP; Agravo Interno 1006137-07.2017.8.26.0609; Relator (a): J.L.
Mônaco da Silva; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
7
de Taboão da Serra - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/11/2018;
Data de Registro: 06/11/2018).
“Agravo interno. Gratuidade requerida após recolhimento a menor do
preparo recursal e indeferida por decisão do Relator. Insistência do
apelante. Descabimento. Fundamentos da decisão denegatória não
superados pelas razões do presente recurso. Parte que nada declinou
antes nos autos em termos de impossibilidade de custeio dos encargos
processuais e que não indicou qualquer modificação superveniente de
sua situação econômica. Decisão do Relator, denegatória de gratuidade
processual, que se confirma. Complementação do preparo. Necessidade.
Recurso dirigido contra sentença de extinção da execução. Consideração
pelo exequente-apelante do montante da condenação em honorários
advocatícios. Decisão recorrida que, no entanto, não é, quanto a esse
aspecto, condenatória. Prevalência do aspecto substancial relativo ao
reconhecimento da prescrição. Agravo interno desprovido no tocante
à primeira decisão agravada. Agravo interno. Decisão monocrática
do Relator que negou seguimento a recurso de apelação, por
deserção, tendo em vista a falta de complementação do preparo, tal
qual determinado. Imediata eficácia da decisão que concedeu prazo
para tanto. Omissão do apelante. Inexistência de dispensa
temporária do recolhimento enquanto pendente prazo para eventual
interposição de agravo interno. Recurso desprovido de efeito
suspensivo natural. Agravo interno de toda forma desprovido
quanto à outra decisão, o que esvazia a discussão. Decisão
monocrática do Relator, de trancamento da apelação, confirmada.
Agravo interno desprovido também quanto à segunda decisão agravada”.
(TJSP; Agravo Interno 0034662-41.2016.8.26.0224; Relator (a): Fabio
Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de
Guarulhos - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/11/2018; Data de
Registro: 23/11/2018).
Por todo o exposto, impõe-se o desprovimento do Agravo Interno
e, em consequência, não se conhece do recurso de apelação, por ausência de
pressuposto de admissibilidade, com a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Com relação ao Agravo Interno, na hipótese de manutenção deste
voto por unanimidade, fixo multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à
causa, a teor do disposto no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil,
observando-se que a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao
depósito prévio do valor da referida multa (art. 1.021, § 5o, do CPC).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1108864-19.2017.8.26.0100/50001 -Voto no 9628
8
III - Conclusão
Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo
interno e, tendo em vista a ausência do recolhimento do preparo, não conheço da
apelação interposta, nos termos acima apresentados.
L. G. Costa Wagner
Relator